Tribunal: TCU
Processo: 021.978/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 4.122/2025  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia/PA ao Acórdão 4122/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados àquele ente para a execução dos serviços previstos nos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Especial (PSE), no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vigia/PA, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterados os termos do Acórdão 4122/2025-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. enviar cópia desta deliberação ao embargante e ao seu representante legalmente constituído nos autos.